Tribunal: TJDFT
Processo: 0715156-37.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE INFORMANTES E TESTEMUNHA. CONTRADIÇÕES IMPORTANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes contra a liberdade sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância. Contudo, para fundamentar o decreto condenatório, deve ser firme e coerente, além de corroborada pelos demais elementos de prova.
II - Havendo dúvida sobre a autoria imputada na exordial acusatória, deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado em razão da insuficiência de provas, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo
III – No caso, presente consideráveis inconsistências nas palavras da vítima colhidas nos autos, notadamente ao se confrontar um vídeo, no qual a vítima nega a ocorrência do fato e o seu depoimento especial, onde atesta sua ocorrência.
IV – Recurso conhecido e desprovido.